Tribunal: TJSP
Processo: 1503535-57.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo "emprego de chave falsa", praticado durante o "repouso noturno" (art. 155, §§ 1o e 4o, III, do Código Penal) – Recurso defensivo visando: (i) a redução da fração de aumento aplicada às penas-base; (ii) a compensação integral da atenuante da "confissão espontânea" com a agravante da "reincidência" ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo "emprego de chave falsa", praticado durante o "repouso noturno" (art. 155, §§ 1o e 4o, III, do Código Penal) – Recurso defensivo visando: (i) a redução da fração de aumento aplicada às penas-base; (ii) a compensação integral da atenuante da "confissão espontânea" com a agravante da "reincidência" ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento decorrente desta agravante; (iii) o afastamento da majorante relativa ao "repouso noturno"; e (iv) a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena corporal – Penas-base majoradas ante os péssimos antecedentes do sentenciado, em consonância com o art. 59 do Cód. Penal – Reincidência "dupla" e "específica" que impedem a sua compensação com a atenuante da confissão espontânea – Causa de aumento relativa ao "repouso noturno" que também incide nos casos de roubo qualificado, conforme entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça – Multirreincidência do acusado que recomenda a manutenção do regime fechado – Prisão cautelar que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.